Tribunal: TJBA
Processo: 8008584-44.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008584-44.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CELIA CORREIA TEIXEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 1º-A DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de informação do CPF do executado, mesmo após expressa intimação para regularização, conforme diretrizes das Resoluções CNJ n.º 547/2024 e 617/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado, após intimação específica, justifica a extinção da execução fiscal, à luz do art. 1º-A da Resolução CNJ n.º 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ n.º 617/2025.

III. Razões de decidir

A execução foi ajuizada sem indicação do CPF do devedor, com tentativa frustrada de citação postal.

O juízo intimou a Fazenda Pública para informar o CPF, advertindo sobre a possibilidade de extinção, mas não houve regularização, apenas alegação de desnecessidade e invocação da Súmula 558 do STJ.

A indicação do CPF/CNPJ é requisito essencial para o adequado andamento da execução, permitindo consultas patrimoniais e individualização do executado.

A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação da Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção de execuções que não contenham o dado, quando inviabilizados os atos essenciais.

A Súmula 558 do STJ não se aplica à hipótese de extinção após intimação específica para suprimento do requisito essencial não atendida pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ n.º 617/2025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 558.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008584-44.2022.8.05.0256, em que figura como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS , e como apelada
CELIA CORREIA TEIXEIRA
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)